Tribunal: TJMT
Processo: 1043567-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043567-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RADAMES LUIZ FONTANIVE - CPF: 917.606.159-00 (AGRAVANTE), PAULO FOGACA DA CRUZ - CPF: 278.992.419-87 (AGRAVADO), SONIA MARA MONTEIRO FONTANIVE - CPF: 046.241.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE. COMPOSSE NÃO CONFIGURADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 73, § 2o, E ART. 329, II, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada com fundamento em distrato de instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural, na qual o juízo de origem afastou a alegação de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do agravante e deferiu pedido superveniente do autor para suspender a exigibilidade da primeira parcela a ser restituída ao réu. O agravado suscita preliminar de perda superveniente do objeto em razão do alegado pagamento da parcela e da reintegração do agravante na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do recurso diante do alegado pagamento da parcela prevista no distrato; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do agravante, à luz do art. 73, § 2o, do CPC; (
iii
) determinar se é válido o aditamento da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o pagamento da parcela não esvazia o interesse recursal quanto às alegadas nulidades processuais relativas ao litisconsórcio passivo necessário e ao aditamento da inicial, podendo, no máximo, prejudicar discussão específica sobre a exigibilidade da parcela.

Reconhece-se que, nas ações possessórias, a participação do cônjuge é indispensável apenas nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos, conforme art. 73, § 2o, do CPC e jurisprudência do STJ.

Conclui-se que a mera presença da esposa do agravante no cumprimento do mandado de reintegração de posse, certificada por oficial de justiça, não comprova o exercício de atos possessórios nem caracteriza composse.

Verifica-se que os instrumentos contratuais que fundamentam a demanda — cessão de direitos possessórios e distrato — foram firmados exclusivamente entre agravante e agravado, sem participação
da cônjuge
, evidenciando relação obrigacional restrita às partes contratantes.

Afirma-se que a cessão de direitos possessórios não constitui direito real, mas relação obrigacional, razão pela qual não incide a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do Código Civil.

Reconhece-se que o pedido superveniente de suspensão da exigibilidade da parcela, formulado após a citação, introduz pretensão não contida na petição inicial, configurando aditamento da causa de pedir e do pedido.

Aplica-se o art. 329, II, do CPC, que condiciona o aditamento após a citação ao consentimento do réu, inexistente no caso concreto, sendo irrelevante a denominação de “modulação” conferida pelo juízo de origem.

Determina-se o prosseguimento do feito nos limites do pedido e da causa de pedir originários, cabendo ao juízo de origem verificar o cumprimento da obrigação de pagamento até 10/12/2025 e, se for o caso, aplicar a consequência prevista na decisão inicial quanto à revogação da liminar de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações possessórias, a formação de litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge do réu somente é exigível quando comprovada a composse ou a prática de ato por ambos, nos termos do art. 73, § 2o, do CPC.

A mera presença do cônjuge no imóvel, sem demonstração de atos possessórios, não configura composse.

Após a citação, o aditamento da petição inicial depende do consentimento do réu, sendo inválida a introdução de nova pretensão sem observância do art. 329, II, do CPC.

O pagamento superveniente de parcela controvertida não implica perda automática do objeto do recurso quando subsistem questões processuais autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 73, § 2o, e 329, II; CC,
arts
. 1.225 e 1.647,
I.
Jurisprudência
relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.576.096/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020,
DJe
01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1043567-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RADAMES LUIZ FONTANIVE

AGRAVADO: PAULO FOGACA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por RADAMES LUIZ FONTANIVE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de reintegração de posse movida por PAULO FOGAÇA DA CRUZ
,
que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, SONIA MARIA MONTEIRO, e deferiu o aditamento da petição inicial após a citação, sem seu consentimento, para suspender a exigibilidade da primeira parcela que o agravado deveria restituir ao agravante em razão do distrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, que exercia composse sobre o imóvel objeto da lide, conforme certificado pelo oficial de justiça quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse; (
ii
) houve impossibilidade de aditamento da petição inicial após a citação sem seu consentimento, em violação ao art. 329, II, do CPC; e (
iii
) existe contradição do agravado, que obteve a reintegração de posse com base no distrato e, posteriormente, pediu a suspensão de sua obrigação de devolver os valores recebidos, conforme previsto no mesmo instrumento.

Em decisão liminar (ID 337569859), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu o aditamento da petição inicial após a citação sem o consentimento do agravante, até o julgamento final deste recurso. Determinei, ainda, a suspensão do processo na origem até que fosse apreciada a questão relativa ao litisconsórcio passivo necessário.

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 338776385), alegando contradição interna na decisão embargada, sustentando que, ao determinar a suspensão do processo na origem, a decisão acabou por impedir a aplicação da consequência prevista na decisão de primeiro grau, qual seja, a revogação da liminar de reintegração de posse caso o agravado não efetuasse o pagamento da primeira parcela do distrato até 10/12/2025.

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a contradição apontada, esclarecendo que a suspensão do processo na origem não impede a aplicação da consequência prevista na decisão de primeiro grau quanto à revogação da liminar de reintegração de posse caso o agravado não tenha efetuado o pagamento da primeira parcela do distrato até 10/12/2025, devendo o juízo de origem verificar o cumprimento dessa condição e, se for o caso, revogar a liminar concedida ao agravado.

Em contrarrazões, o agravado alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que já efetuou o pagamento da primeira parcela prevista no distrato, no valor de R$ 3.455.106,84, em 02/02/2026. No mérito, sustenta a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, argumentando que a cessão de direitos possessórios não constitui direito real e que não há prova de composse exercida pela esposa do agravante. Afirma, ainda, que não houve aditamento da petição inicial, mas apenas prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela do distrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de perda superveniente do objeto do recurso

Eminentes Pares,

O agravado suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que já efetuou o pagamento da primeira parcela prevista no distrato, no valor de R$ 3.455.106,84, em 02/02/2026, e que o agravante já foi reintegrado na posse do imóvel.

A preliminar não merece acolhimento. Embora o agravado afirme ter efetuado o pagamento da parcela, tal fato, por si só, não implica a perda do objeto do recurso, pois subsistem as questões relativas à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e à regularidade do aditamento da petição inicial após a citação sem o consentimento do agravante.

O pagamento da parcela, se comprovado, pode tornar prejudicada apenas a discussão quanto à suspensão da exigibilidade dessa parcela específica, mas não afasta o interesse recursal do agravante em ver reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados sem a participação de sua esposa e a irregularidade do aditamento da petição inicial.

Ademais, o pagamento teria ocorrido em 02/02/2026, ou seja, após o prazo estabelecido na decisão de primeiro grau (10/12/2025), o que, em tese, poderia ensejar a revogação da liminar de reintegração de posse, conforme previsto na própria decisão agravada.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares,

O agravante sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, SONIA MARIA MONTEIRO, sob o fundamento de que ela exercia composse sobre o imóvel objeto da lide, conforme certificado pelo oficial de justiça quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse.

A questão central a ser analisada diz respeito à aplicação do art. 73, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado."

Para a correta aplicação do dispositivo legal, é necessário verificar se, no caso concreto, está configurada a hipótese de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges que justifique a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que não há prova suficiente da existência de composse exercida pela esposa do agravante sobre o imóvel objeto da lide.

O agravante fundamenta sua alegação exclusivamente na certidão do oficial de justiça (ID 204030924), que registra a presença da esposa do agravante no momento do cumprimento da liminar de reintegração de posse. Contudo, a mera presença da esposa no local, por si só, não caracteriza o exercício da composse, sendo necessária a demonstração de que ela exercia efetivamente atos possessórios sobre o imóvel.

Conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, o oficial de justiça lavrou duas certidões distintas referentes ao mesmo ato de cumprimento do mandado de reintegração de posse. Na primeira certidão (ID 204028931), consta apenas a informação de que foi procedida a imissão na posse juntamente com o agravante e o agravado. Na segunda certidão (ID 204030924), o oficial de justiça certificou a intimação do agravante e de
sua cônjuge
, indicando como endereço a "Comunidade Linha Paraná, Município de Novo Mundo/MT", local que não corresponde ao imóvel rural objeto da presente demanda.

Essa divergência nas certidões lavradas pelo mesmo oficial de justiça enfraquece significativamente a tese do agravante quanto à existência de composse, pois não há clareza sobre as circunstâncias em que a esposa do agravante foi intimada e se ela efetivamente exercia atos possessórios sobre o imóvel.

Ademais, o agravado juntou aos autos registros fotográficos e vídeo do imóvel (anexo 02), que evidenciam a precariedade da edificação existente no local, a ausência de condições mínimas de habitabilidade e a inexistência de ocupação humana permanente, demonstrando que o bem não era utilizado como residência nem objeto de exercício de posse direta pela esposa do agravante.

Importante destacar que a relação jurídica que deu origem à presente demanda foi constituída exclusivamente entre o agravado e o agravante, sem qualquer participação da esposa deste. Tanto o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios sobre Imóvel Rural, firmado em 09/08/2022, quanto o Distrato celebrado em 07/10/2024, foram assinados apenas pelo agravado e pelo agravante, sem qualquer intervenção ou assinatura da esposa deste último.

A cessão de direitos possessórios, por sua natureza jurídica, não constitui direito real sobre imóvel, mas sim relação obrigacional entre as partes contratantes. A posse, como situação fática juridicamente protegida, não se confunde com os direitos reais elencados no art. 1.225 do Código Civil, razão pela qual não se aplica à espécie a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 10, § 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges. [...]" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.576.096/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 1/4/2020.)

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar a composse exercida pela esposa do agravante sobre o imóvel objeto da lide. A mera assinatura da esposa no mandado de intimação, sem qualquer outro elemento que demonstre o exercício efetivo de atos possessórios por ela, não é suficiente para configurar a hipótese prevista no art. 73, § 2o, do CPC.

Ademais, conforme informações trazidas pelo agravado, o agravante e sua esposa possuem diversas outras propriedades rurais, totalizando 12 imóveis registrados em nome do agravante no sistema SIMCAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), o que reforça a tese de que a esposa do agravante não exercia posse direta sobre o imóvel objeto da presente demanda.

Portanto, não estando configurada a hipótese de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do agravante, nos termos do art. 73, § 2o, do CPC.

O agravante sustenta a impossibilidade de aditamento da petição inicial após a citação sem seu consentimento, em violação ao art. 329, II, do CPC, que dispõe:
"O autor poderá: [...] II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar."

Conforme se depreende dos autos, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse contra o agravante, com fundamento no distrato firmado entre as partes, que previa a devolução do imóvel pelo agravante após a colheita da safra de 2025, bem como a devolução dos valores pagos pelo agravante ao agravado.

Após a citação do agravante, ocorrida em 30/05/2025, e o cumprimento da liminar de reintegração de posse, em 05/08/2025, o agravado apresentou petição em 05/09/2025 (ID 207077484), requerendo a suspensão da exigibilidade da primeira parcela que deveria restituir ao agravante em razão do distrato.

O juízo de origem deferiu o pedido do agravado, suspendendo a exigibilidade da primeira parcela até 10/12/2025, sob o fundamento de que se tratava de mera "modulação" dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

Contudo, verifica-se que o pedido formulado pelo agravado após a citação do agravante configura verdadeiro aditamento da petição inicial, pois introduz pretensão não contida na causa de pedir original, qual seja, a suspensão da exigibilidade da obrigação de restituir os valores pagos pelo agravante, prevista no distrato que fundamentou a própria ação de reintegração de posse.

O art. 329, II, do CPC é claro ao estabelecer que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu. No caso, não houve consentimento do agravante para o aditamento da petição inicial, tendo ele, inclusive, se oposto expressamente ao pedido formulado pelo agravado (ID 208859987).

Não se trata, como entendeu o juízo de origem, de mera "modulação" dos efeitos da tutela anteriormente concedida, mas de verdadeira alteração da causa de pedir e do pedido, pois o agravado, após obter a reintegração de posse com fundamento no distrato firmado entre as partes, pretende agora suspender sua própria obrigação prevista no mesmo instrumento.

Tal conduta revela-se contraditória e viola o princípio da boa-fé processual, pois o agravado utiliza o distrato como fundamento para obter a reintegração de posse e, posteriormente, busca afastar sua obrigação de restituir os valores pagos pelo agravante, prevista no mesmo instrumento.

Portanto, o aditamento da petição inicial após a citação, sem o consentimento do agravante, viola o disposto no art. 329, II, do CPC, devendo ser reconhecida a sua irregularidade.

Ressalto, contudo, que o agravado afirma em suas contrarrazões que já efetuou o pagamento da primeira parcela prevista no distrato, no valor de R$ 3.455.106,84, em 02/02/2026. Esse pagamento, se comprovado, teria ocorrido após o prazo estabelecido na decisão de primeiro grau (10/12/2025), o que, em tese, poderia ensejar a revogação da liminar de reintegração de posse, conforme previsto na própria decisão agravada.

Nesse contexto, considerando que a decisão embargada já esclareceu que a suspensão do processo na origem não impede a aplicação da consequência prevista na decisão de primeiro grau quanto à revogação da liminar de reintegração de posse caso o agravado não tenha efetuado o pagamento da primeira parcela do distrato até 10/12/2025, cabe ao juízo de origem verificar o cumprimento dessa condição e, se for o caso, revogar a liminar concedida ao agravado.

Em conclusão, r
econhecida a irregularidade do aditamento da petição inicial após a citação, sem o consentimento do agravante, em violação ao art. 329, II, do CPC, impõe-se determinar o prosseguimento do feito nos limites da causa de pedir e do pedido originalmente formulados na petição inicial.

Isso significa que a decisão que suspendeu a exigibilidade da primeira parcela que o agravado deveria restituir ao agravante em razão do distrato deve ser cassada, devendo o juízo de origem verificar se o agravado cumpriu sua obrigação de pagar a primeira parcela até 10/12/2025, conforme estabelecido na decisão original.

Caso o agravado não tenha efetuado o pagamento no prazo estabelecido, deverá ser aplicada a consequência prevista na decisão de primeiro grau, qual seja, a revogação da liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para
r
econhecer
a
irregularidade do aditamento da petição inicial após a citação, sem o consentimento do agravante, em violação ao art. 329, II, do CPC, cassando a decisão que suspendeu a exigibilidade da primeira parcela que o agravado deveria restituir ao agravante em razão do distrato
, bem assim, determinar que o juízo de origem verifique se o agravado cumpriu sua obrigação de pagar a primeira parcela até 10/12/2025, conforme estabelecido na decisão original, e, em caso negativo, aplique a consequência prevista na decisão de primeiro grau, qual seja, a revogação da liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026